Tribunal: STF
Processo: RE 603136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso de amicus curiae e de processamento dos terceiros embargos de declaração apresentado por Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI contra acórdão-paradigma da sistemática da repercussão geral julgado no Plenário Virtual.
    Em suas razões (eDOC 124), a parte alega o ingresso no feito, neste momento processual, ao argumento de que os efeitos e impactos do acordão embargado somente puderam ser reconhecidos após sua publicação.
    Inicialmente, cabe assinalar que a jurisprudência do STF reconhece aos amici curiae faculdades postulatórias nas fases pré-deliberativas e deliberativas do julgamento, estabelecendo a possibilidade de fazer sustentações orais, propor requisições de informações adicionais, solicitar a designação de peritos ou comissões e até sugerir a convocação de audiências públicas, o que encontra amparo no art. 6º, §§1º e 2º, da Lei 9.882/99 (ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello, DJe. 15.6.2011, DJe 29.5.2014).
    Nesse contexto, registro que o art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/99 autoriza a admissão de amici curiae, no prazo de solicitação das informações. Ressalto que a jurisprudência do STF passou a admitir, apenas de maneira absolutamente excepcional, a intervenção desses auxiliares até a data de liberação do processo para a pauta ou antes de iniciado o julgamento (ADI 4.071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, DJe. 22.4.2009).
    No caso em questão, a parte requerente solicitou sua inclusão na condição de amicus curiae após o julgamento de mérito do paradigma da repercussão geral. Desse modo, não há como admitir essa pretensão neste momento processual.
    Além disso, vale destacar que a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade para ingresso em feito após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Com efeito, julgado o mérito com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte agravante. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 593849 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
    Ante o exposto, indefiro os pedidos.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente